Tribunal: TJDFT
Processo: 0736781-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PENHORA. CONTA POUPANÇA. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Preliminar. Dialeticidade da apelação. Não resta violado o princípio da dialeticidade quando há correlação entre os fundamentos da decisão e as teses expostas no agravo interposto pelo exequente. Preliminar rejeitada.
2 – Nulidade da intimação da penhora. As intimações a que se referem o art. 513, §2o, inciso II do CPC e o art. 853, §3o do CPC são diversas, motivo pelo qual a realização de uma não supre a falta da outra. Não se aplica o §3o do art. 513 do CPC, porque não houve mudança de endereço do executado, mas incorreção de informação na devolução do mandado à Secretaria do Juízo de origem. Correta a decisão do magistrado que reconheceu a invalidade da intimação do executado quanto à penhora.
3 – Penhora. Conta poupança. Valor inferior a 40 salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça alargou o entendimento sobre a impenhorabilidade dos depósitos em poupança, previsto no art. 833, inciso X, do CPC, para abranger não apenas as quantias depositadas em contas com essa denominação, mas também outras formas de poupança. Ausente comprovação de má-fé, abuso ou fraude, deve ser assegurada a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários-mínimos encontrada em conta poupança ou outra similar, sendo irrelevante para justificar a penhora a movimentação atípica na conta bancária.
4 – Recurso conhecido e não provido.
f